Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução autônoma de título judicial oriundo de ação coletiva, com resolução de mérito, com fundamento na prescrição da pretensão executória (art. 487, II, do CPC). A parte exequente sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.301.935/DF ao caso concreto, defende a incidência da modulação de efeitos do Tema 880 do STJ, requer a concessão da justiça gratuita, o afastamento da prescrição, o prosseguimento da execução e a inversão do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito e a fixação equitativa dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ à presente execução autônoma; (ii) verificar se há prescrição da pretensão executória; e (iii) estabelecer os critérios adequados para fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do feito com fundamento na prejudicialidade externa do REsp 1.301.935/DF não se justifica na ausência de determinação judicial expressa e diante da consolidação do entendimento da 2a Turma Cível no sentido de que a mera pendência de embargos de divergência não enseja a paralisação do processo (CPC, art. 313, V, “a”).
4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp 1.301.935/DF, afastou a aplicação da modulação de efeitos do Tema 880 às execuções autônomas fundadas na mesma ação coletiva (no 59.888/96), por inexistir necessidade de documentação prévia do devedor.
5. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo prescricional quinquenal inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 10/03/2000, e, tendo a execução sido ajuizada apenas em junho de 2022, operou-se a prescrição da pretensão executória.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inadequada a aplicação automática dos percentuais mínimos previstos no § 2o do art. 85 do CPC quando o trabalho desenvolvido foi limitado e a matéria discutida eminentemente de direito.
7. A fixação equitativa dos honorários, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, justifica-se na hipótese, estabelecendo-se o valor de R$ 500,00 por exequente, com exigibilidade suspensa para os beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a execução de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 150 do STF, salvo disposição expressa em sentido contrário.
2. Não se aplica a modulação de efeitos do Tema 880 do STJ às execuções autônomas em que não há dependência de documentos a serem fornecidos pelo devedor.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais pode ocorrer por equidade quando o valor da causa for elevado, a matéria discutida for exclusivamente de direito e o trabalho desempenhado pelo vencedor for limitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o, 313, V, “a”, e 487, II; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 23.05.2012; STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdãos no 1715980 e 1722863.